Tribunal: TJMT
Processo: 1044676-62.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044676-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Honorários Advocatícios, Alimentos, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO), VALDEVINA MARQUES DE MORAIS GUEDES - CPF: 274.619.041-91 (AGRAVANTE), FRATARI E FRATARI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - CNPJ: 09.490.408/0001-63 (AGRAVADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), IBAR ALUIZIO DE ANDRADE GUEDES - CPF: 276.023.546-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EVANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 879.108.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DA RENDA PROVENIENTE DE ARRENDAMENTO RURAL. ALEGAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENHORA PARCIAL DE 25%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de pré-executividade e deferiu parcialmente pedido de penhora sobre valores recebidos mensalmente pela executada a título de arrendamento rural, no percentual de 25%, para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os valores percebidos pela executada a título de arrendamento rural, decorrentes de acordo celebrado em execução de alimentos, possuem natureza de prestação alimentícia e, por isso, estariam abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, ou se configuram renda patrimonial passível de penhora parcial.

III. Razões de decidir

O acordo homologado judicialmente reconheceu o direito da agravante à meação de 50% dos valores provenientes de contrato de arrendamento rural e declarou quitadas as prestações alimentícias vencidas até outubro de 2020, autorizando o arrendatário a efetuar o pagamento direto dessa parcela à agravante.

A renda percebida pela recorrente caracteriza fruto civil decorrente de direito patrimonial vinculado ao contrato de arrendamento rural, não se enquadrando nas hipóteses de impenhorabilidade absoluta, previstas no art. 833, IV, do CPC.

A penhora fixada em 25% da renda mensal revela-se medida proporcional e razoável, pois preserva 75% do valor recebido pela executada, não havendo comprovação de que a constrição parcial comprometa o mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. Valores provenientes de arrendamento rural, decorrentes de direito patrimonial reconhecido em acordo judicial, não possuem natureza de prestação alimentícia para fins de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. 2. É admissível a penhora parcial de renda patrimonial quando preservado o mínimo existencial do devedor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Valdevina Marques de Morais Guedes em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença que lhe move Mosar Fratari Tavares (Fratari e Fratari Advogados Associados S.C.), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada e deferiu parcialmente o pedido de penhora de 25% dos valores que a agravante recebe mensalmente a título de arrendamento rural.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que os valores penhorados não possuem natureza de renda disponível, mas constituem pensão alimentícia sub-rogada, decorrente de acordo homologado judicialmente na ação de alimentos movida contra seu ex-cônjuge, Ibar Aluízio de Andrade Guedes. Aduz que referida verba configura prestação alimentícia
stricto sensu
, sua única fonte de subsistência, sendo pessoa idosa, portadora de enfermidades e sem outros rendimentos, razão pela qual estaria abrangida pela impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC.

Segue ressaltando ainda, que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao equiparar honorários advocatícios à prestação alimentícia, aplicando indevidamente a exceção prevista no art. 833, §2º, do CPC, em desconformidade com o Tema 1.153 do STJ, que estabelece que honorários, embora de natureza alimentar, não se enquadram no conceito de prestação alimentícia para fins de relativização da impenhorabilidade de salários, pensões ou rendimentos protegidos. Alega que a manutenção da penhora de 25% compromete seu mínimo existencial, colocando em risco sua saúde, dignidade e sobrevivência. Ao final requer a reforma da decisão agravada.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido, determinando a suspensão da decisão agravada (id.

336351375).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 341373864).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Mosar Fratari Tavares (Fratari e Fratari Advogados Associados S/C) em desfavor de Valdevina Marques de Morais Guedes, visando à satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em processo judicial anterior, cujo valor atualizado foi indicado pelo exequente em aproximadamente R$ 217.806,81.

Durante o trâmite processual, o exequente requereu o prosseguimento da execução mediante a penhora dos valores recebidos pela executada a título de arrendamento rural, provenientes de contrato firmado com o arrendatário Peri de Araújo Castro, sustentando tratar-se de renda periódica penhorável (id. 199583223).

A executada opôs exceção de pré-executividade, sob o argumento de que os valores percebidos mensalmente a título de arrendamento rural possuiriam natureza alimentar, por decorrerem de acordo homologado judicialmente em execução de alimentos movida contra seu ex-cônjuge, Ibar Aluízio de Andrade Guedes, pelo qual foi reconhecido o direito da executada à percepção de 50% da renda do referido contrato de arrendamento. Sustentou, ainda, tratar-se de sua única fonte de subsistência, invocando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, bem como alegando ser pessoa idosa e portadora de enfermidades (id. 200302079).

Na sequência, a douta magistrada
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade e deferiu parcialmente o pedido de penhora, determinando a constrição de 25% dos valores recebidos mensalmente pela executada a título de arrendamento rural, sob o fundamento de que, embora a renda percebida possua relevância para a subsistência da executada, não se trata de verba absolutamente impenhorável, sendo possível a penhora parcial do crédito, especialmente diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios executados, desde que preservada parcela suficiente para manutenção do mínimo existencial.

Contra essa decisão, insurge-se a agravante Valdevina Marques de Morais Guedes, alegando, em suma, que os valores penhorados constituem pensão alimentícia sub-rogada, decorrente de acordo homologado judicialmente em ação de alimentos, razão pela qual estariam abrangidos pela impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao equiparar honorários advocatícios à prestação alimentícia, aplicando indevidamente a exceção prevista no art. 833, §2º, do CPC, em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.153, segundo o qual honorários advocatícios, embora possuam natureza alimentar, não se equiparam à prestação alimentícia para fins de relativização da impenhorabilidade de rendimentos protegidos. Aduz, por fim, que a manutenção da penhora comprometeria seu mínimo existencial, por se tratar de pessoa idosa, portadora de enfermidades e sem outras fontes de renda. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a concessão de efeito suspensivo e o afastamento da penhora incidente sobre os valores provenientes do contrato de arrendamento rural.

Pois bem.

Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada
.

Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo, cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT que, ao rejeitar exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravante, deferiu parcialmente o pedido de constrição judicial para determinar a penhora de 25% dos valores recebidos mensalmente a título de arrendamento rural, no bojo do cumprimento de sentença instaurado para a satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Inicialmente, impende destacar que o acordo judicial firmado nos autos da execução de alimentos revela que o executado Ibar reconheceu o direito de
meação
da agravante sobre 50% dos valores provenientes do contrato de arrendamento rural (Cláusula III), autorizando, ademais, que o arrendatário efetuasse o pagamento direto dessa parcela à agravante (Cláusula V).

Consta, ainda, que o referido ajuste declarou quitadas as prestações alimentícias vencidas até outubro de 2020 (Cláusula IV), circunstância que evidencia que a avença não instituiu prestação alimentar permanente custeada mediante arrendamento, mas antes promoveu solução negocial destinada à satisfação do débito alimentar pretérito, acompanhada do reconhecimento patrimonial do direito da agravante sobre parte da renda oriunda do contrato rural.

A propósito colaciono o referido instrumento (id. 335718378 – Pág. 42/45):

Desse modo, embora o acordo tenha surgido no contexto de execução de alimentos, a renda percebida pela agravante passou a derivar de direito patrimonial próprio sobre o contrato de arrendamento rural, assumindo natureza jurídica de fruto civil decorrente de crédito contratual, e não de prestação alimentícia
stricto sensu
, como alega no recurso.

Nessa perspectiva, não se mostra aplicável a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que protege especificamente verbas remuneratórias ou rendimentos diretamente vinculados à subsistência do devedor, tais como salários, vencimentos, proventos ou pensões. A renda oriunda de contrato de arrendamento rural, por constituir fruto civil de natureza patrimonial, não se enquadra nas hipóteses de proteção absoluta previstas no referido dispositivo.

Ora, é certo que a decisão agravada mencionou a existência de conflito entre verbas de natureza alimentar: de um lado, os valores percebidos pela agravante e, de outro, os honorários advocatícios executados, raciocínio que, sob rigor técnico, não se revela inteiramente preciso, uma vez que a renda do arrendamento não se caracteriza como prestação alimentícia em sentido estrito. Todavia, eventual imprecisão na fundamentação não conduz necessariamente à reforma da decisão, notadamente quando o resultado alcançado revela-se juridicamente adequado por fundamento diverso.

Com efeito, o ordenamento jurídico admite a penhora de rendimentos de natureza patrimonial, devendo o magistrado, contudo, observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade ao devedor, de modo a evitar constrição excessiva que inviabilize a subsistência do executado.

Outrossim, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de proventos, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1. "
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019)
. [...]”
(AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021 – negritei e grifei).

No mesmo sentido já manifestou esta Terceira Câmara,
in verbis
:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE NOS TERMOS DO ARTIGO 833, IV E X, DO CPC – FALTA DE PROVA – RELATIVIZAÇÃO – PENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu.

Outrossim, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família.
” (RAI n.º 1011232-72.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j.

20.06.2024 – destaquei)

In casu,
a d. Juíza de origem determinou a constrição de apenas 25% da renda mensal percebida pela agravante, preservando 75% do valor recebido a título de arrendamento. Tal medida revela-se equilibrada e compatível com a jurisprudência que admite a constrição parcial de rendimentos periódicos quando preservado percentual suficiente à manutenção da dignidade do devedor.

Ademais, embora a agravante alegue que a medida comprometeria seu mínimo existencial, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes capazes de demonstrar, de forma concreta, que a penhora parcial fixada inviabilizaria sua subsistência ou implicaria situação de vulnerabilidade econômica.

Assim, considerando que a verba objeto da constrição possui natureza patrimonial, e tendo em vista que a penhora foi fixada em percentual moderado, preservando parcela significativa da renda percebida pela executada, não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar a reforma da decisão agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026